Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000676-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ELISA SANTANA DE ARRUDA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR SANTANA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. ACIDENTE PESSOAL. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. 1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença de procedência dos pedidos autorais, que condenou a apelante a autorizar a cobertura de procedimento médico de urgência indicado à apelada, portadora de fratura em cotovelo esquerdo em decorrência de acidente pessoal, durante o período de carência e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. Matéria pacificada no STJ, consoante as Súmulas 302 e 597. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde para cobertura de procedimento cirúrgico emergencial, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples “descumprimento contratual” ou o “mero aborrecimento” e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois, o fato agrava a aflição do paciente que já se encontra fragilizado pela doença. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade patrimonial das partes e a extensão do dano experimentado. Assim, observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de dano moral, pois não teria cometido qualquer ato ilícito, já que agiu de acordo com as normas pertinentes ao caso. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa às Leis 9.961/2000 e 9.656/1998, sem apontar objetivamente quais seriam os dispositivos desrespeitados nem demonstrar como a decisão hostilizada teria ofendido tais normas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.” (AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa às Leis 9.961/2000 e 9.656/1998, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009